Tribunal: TCU
Processo: 008.567/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Cancelamento do patrocínio do BB e da CEF à 28a edição da Agrishow

Inteiro teor:
Acórdão 1710/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal (Caixa) e no Banco do Brasil S.A. (BB), relacionadas ao cancelamento dos patrocínios à Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação - Agrishow, com suposto desvio de finalidade. Considerando que, após a realização de diligências pela unidade técnica, tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil apresentaram, tempestivamente, os esclarecimentos constantes dos autos; considerando que as alegações constantes da representação no sentido de que ocorreu cancelamento do patrocínio e prejuízo ao setor agrícola não foram confirmadas pela unidade instrutiva após a realização das diligências, uma vez que houve o pagamento à patrocinada e não se constatou evidência suficiente de prejuízo para os produtores rurais; considerando que a competência constitucional deste Tribunal não abrange a solução de controvérsias no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, exceto se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, III, 169, III, 235 e 237, III, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, comunicar esta decisão ao representante, ao Banco do Brasil S.A. e à Caixa Econômica Federal e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.567/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades: Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (17.753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33.087/OAB-DF) e Marcela Portela Nunes Braga (29.929/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11.887/B/OAB-MT), Edinei Silva Teixeira (185.415/OAB-SP), Deusa Maura Santos Fassina (164.146/OAB-SP), Aline Crivelari (230.844/OAB-SP) e outros, representando Banco do Brasil S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.